Tribunal: TJMT
Processo: 1008434-80.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008434-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 018.265.781-70 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 018.265.781-70 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE EMBARGOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão quanto aos embargos ora apresentados, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008434.80.2020.811.0000 que, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA E REJEITOU OS DO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.
(id.89886983)

Sustenta que o v. Acórdão é omisso, eis que não obstante esta colenda Câmara julgadora tenha provido o recurso interposto pelo Embargante e extinguido a ação na origem, deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais, conforme preconiza o art. 85, § 2º, do CPC.

Assevera que, ‘com efeito, este dispositivo é cristalino ao estabelecer que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento. Portanto, a depender da atuação do causídico no processo, conforme elementos indicativos elencados nesse mesmo parágrafo segundo, deve-se partir de dez por cento até chegar aos vinte por cento.’.

Prequestiona o Art. 85, § 2º, do CPC.

Requer a Embargante o ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para integrar a sentença, nos seguintes termos: Arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais entre os parâmetros estabelecidos art. 85, § 2º, do CPC, de modo que passe

a constar em 20% (vinte por cento), sobre o proveito econômico.

Contrarrazões. (id. 91450988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008434.80.2020.811.0000 que, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA E REJEITOU OS DO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (id.89886983), sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO INTERPOSOTOS POR BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS INTERPOSTOS POR ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA - OMISSÃO – RESTITUIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO – CONVERSÃO PERDAS E DANOS E MULTA – VALOR TABELA FIPE - CONSEQUÊNCIA DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – ACOLHIDOS. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ. Restam acolhidos os embargos de declaração do segundo embargante quando verificada omissão no acórdão recorrido. É cediço que uma vez vendido o bem apreendido nos autos de busca e apreensão, converte-se a obrigação de devolver o bem em perdas e danos e é dever da instituição financeira em indenizar o financiado no valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE. É devida a multa prevista no art.3º, §6º do Dec. Lei 911/69 no importe de 50% do valor financiado quando o pedido de restituição do veículo for impossível em razão da venda precipitada pela instituição financeira.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou acerca da devida verba honorária, pela instituição financeira, em razão da extinção do feito sem análise de mérito, em razão do princípio da sucumbência que atribui à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo.

Salienta-se que o processo foi extinto pelo fato da embargada não ter demonstrado a constituição do devedor em mora, que é um dos pressupostos de constituição válida e regular do processo.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, para reconhecer a omissão e, com fundamento no artigo 85, §2, do CPC, fixo os honorários em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021